Tribunal: TJDFT
Processo: 0727887-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727887-79.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NEW SERVICE EIRELI - ME RECORRIDO: AQUINO E FARINHA COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. ART. 700 DO CPC. NÃO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 700 do Código de Processo Civil faculta o pedido monitório mediante simples apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, não se exigindo a demonstração da causa debendi. 2. Uma vez opostos embargos contra a pretensão monitória, cabe ao réu a iniciativa do contraditório e do ônus da prova quanto à inexistência do débito, em obediência ao disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil. 3. Meras alegações desacompanhadas de qualquer elemento probatório não se prestam a desconstituir a força probante da obrigação representada por cártulas que acompanham o pedido inicial. 4. A responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base na sucumbência e no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes” (STJ, AgRg no AREsp 38.930/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 30/03/2015). 5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 373, inciso I, do CPC, e 476 do Código Civil, defendendo a inexistência da dívida, tendo em vista que a recorrida não comprovou a entrega dos uniformes. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJMG, a fim de comprová-la. Aduz, ainda, não existirem motivos para que seja condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, haja vista que não deu causa ao ajuizamento da ação monitória. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373, inciso I, do CPC, e 476 do Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial relativamente ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF).” (AgInt no AREsp 1472371/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/6/2018).” (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030